Tribunal: TJDFT
Processo: 0724650-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724650-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THIAGO PORTELA COSTA FERREIRA IMPETRANTE: THAIS GOMES ALVIM AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS DESPACHO Intime-se a impetrante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a manutenção do interesse no julgamento do habeas corpus, considerando que o evento do qual o paciente pretendia participar ocorreu no dia 21/06/2025. Publique-se. Brasília, D.F., 23 de junho de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator